Tribunal: STF
Processo: HC 204132
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos de Camargo Santos e outros, advogados, em benefício de H S S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.4.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 657.532/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente, na condição de então vereador do Município de Porto Real/RJ, condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 8.10.2014, às penas de um ano e três meses de detenção e onze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no § 9º do art. 129, art. 147, inc. V do §1º do art. 148, e caput do art. 213 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
    3. Transitado em julgado o acórdão condenatório, impetrou-se o Habeas Corpus n. 657.532/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 9.4.2021 (e-doc. 5).
    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 27.4.2021, nos termos da ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. NULIDADE ALEGADA APROXIMADAMENTE SETE ANOS DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente sete anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da ação penal originária em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 2)
    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual alegam os impetrantes nulidades absolutas no feito originário.
    Narram que “o paciente ao tempo dos fatos tidos como criminosos era Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, e em cumprimento ao estatuído na Constituição Estadual (art. 161, IV, “d”, ítem 3) a Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aceitou conhecer e julgar os autos da Ação Penal originária de nº 0046050-65.2012.8.19.0000, que condenou o Paciente às penas de 01 ano e 03 meses de detenção e 11 anos de reclusão, pela suposta pratica dos ilícitos previstos nos artigos 129, § 9º; 147; 148, § 1°, inciso V; 213, caput (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com os consectários das Leis n° 8.072/90 e 11.340/2006, através de processo e procedimento eivados de nulidades absolutas, em manifesta violação aos princípios constitucionais estatuídos no art. 1º (princípio republicano) e art. 5º da Carta Magna, como o devido processo legal (LIV), juiz natural (LIII), isonomia de tratamento (art. 5º, caput) e ampla defesa (LV). 
    De tal sorte, o paciente levou a matéria ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, onde demonstrou cuidadosamente a presença dos vícios processuais e, no entanto, viu o constrangimento ilegal ser perpetuado, uma vez que o writ fora indeferido liminarmente, sem analise de mérito, sob o argumento de preclusão temporal e observância ao princípio da segurança jurídica, o que, data vênia, não merece prosperar”. 
    Apontam precedentes deste Supremo Tribunal de declaração de inconstitucionalidade de normas de Constituições Estaduais “que atribuem foro por prerrogativa de função a autoridades não listadas na Constituição Federal”.
    Sustentam “que o processo padece de vício insanável, já que o paciente deveria ter sido julgado, desde o início, perante juízo de primeiro grau, vale dizer, perante o juízo natural, dispensando-se a ele tratamento igualitário [ao] dos demais acusados”. 
    Enfatizam que o paciente teria sofrido “grave prejuízo ao ser submetido diretamente ao crivo da segunda instância”, pois “submetido a processamento e julgamento perante juízo constitucionalmente incompetente”. 
    Esses os requerimentos e os pedidos:
    “Diante das questões de fato e de direito retro articuladas, requer seja superada a Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, sendo o mandamus conhecido e provido para fins de: 
    a) Presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer digne-se Vossa Excelência a conceder medida liminar consistente na revogação do mandado de prisão em desfavor do Paciente, ou ainda, de maneira subsidiária, a suspensão do mandado de prisão até apreciação do órgão colegiado. 
    b) Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, fazendo cessar o constrangimento ilegal surtido ao Paciente, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 161, inciso IV, “3” da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a consequente nulidade do processo ab initio, nos termos do artigo 564, inciso IV e 573 § 1º do CPP, como medida de lídima justiça”. (fl. 17, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do acórdão proferido no julgamento da Ação Penal Originária n. 0046050-65.2012.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e demais decisões proferidas nos autos, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora